Tribunal: TCU
Processo: 030.662/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de ANGELA SATIKO CASSIMIRO DE MATOS no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Federal da 3a Região submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de alteração de aposentadoria de Angela Satiko Cassimiro de Matos, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Federal da 3a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; § 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo; 9.2. determinar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.2.2. comunique à interessada do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.